Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702133-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÌZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de improbidade administrativa que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios move em desfavor de Maruska Lima de Sousa Holanda e outros – Processo n. 0712600-25.2019.8.07.0018. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 13:20:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator